Tribunal: TJBA
Processo: 8014714-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014714-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
MURILO FERREIRA NUNES, HENRIQUE GONCALVES TRINDADE registrado(a) civilmente como HENRIQUE GONCALVES TRINDADE, ROMULO GUIMARAES BRITO

AGRAVADO: JOEL MILLER SOUZA NEVES DE FARIAS

Advogado(s)
:
WALKER RAMOS DE MOURA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO CIRÚRGICO. BLOQUEIO DE NERVO PERIFÉRICO, MICRONEURÓLISE MÚLTIPLAS E RADIOSCOPIA. DOR CRÔNICA SEVERA. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO MÉDICA. RISCO DE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO AO PACIENTE. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde em face de decisão interlocutória que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o custeio de tratamento cirúrgico (bloqueio de nervo periférico, microneurólise múltiplas e radioscopia) ao Agravado, diagnosticado com quadro de dor crônica severa e refratária, com comprometimento importante das atividades da vida diária. A Agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão, alegando divergência técnica quanto ao tratamento proposto e ausência de risco de dano irreparável, pugnando pela concessão de efeito suspensivo ao recurso.

II. Questão em discussão

A questão devolvida a esta instância revisora cinge-se à análise da presença dos requisitos legais para a concessão e manutenção da tutela de urgência que determinou à operadora do plano de saúde o custeio de tratamento cirúrgico, frente à indicação expressa do médico assistente e ao quadro de saúde do beneficiário, que aponta para a urgência do procedimento.

III. Razões de decidir

A documentação médica colacionada aos autos de origem (id. 484858623) evidencia que o Agravado apresenta quadro de dor crônica severa e refratária, com significativo comprometimento funcional e sofrimento contínuo, havendo indicação médica para tratamento cirúrgico urgente como forma de alívio da dor e preservação da qualidade de vida.

A urgência do procedimento e o risco de dano de difícil reparação à saúde do Agravado restam configurados pela persistência do quadro álgico severo e pela ausência de resposta satisfatória a tratamentos conservadores, justificando a manutenção da tutela de urgência.

Consoante entendimento jurisprudencial, havendo expressa indicação médica para o tratamento, é vedado à operadora do plano de saúde negar a cobertura ou condicionar a realização do procedimento à avaliação de sua própria junta médica, especialmente em situações de urgência onde a demora pode acarretar agravamento do estado de saúde do paciente. Neste momento processual, a negativa de custeio representa um perigo de dano mais evidente ao Agravado do que a manutenção da decisão representa à Agravante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado. "1. Comprovada a urgência do tratamento cirúrgico por meio de relatório médico detalhado, que atesta a severidade do quadro clínico do paciente e a necessidade do procedimento para alívio da dor e melhoria da qualidade de vida, e presente o risco de dano grave e de difícil reparação à saúde do beneficiário, impõe-se a manutenção da tutela de urgência que determinou ao plano de saúde o custeio do tratamento. 2. A indicação terapêutica é prerrogativa do médico assistente que acompanha o paciente, não cabendo à operadora do plano de saúde questionar a validade do tratamento prescrito ou condicioná-lo à aprovação de sua junta médica, sobretudo quando a demora na realização do procedimento pode implicar agravamento do quadro de saúde do segurado."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8014714-37.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como apelada
JOEL MILLER SOUZA NEVES DE FARIAS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DESPROVER o recurso,
nos termos do voto do relator.